Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603089-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
01/07/2024
Número: 0603089-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - GILSON KLEINA -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GILSON KLEINA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GILSON KLEINA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897904
28/06/2024
22:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.506

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603089-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILSON KLEINA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: GILSON KLEINA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA APÓS A
ELEIÇÃO. ATRASO DE 58 DIAS. PREJUÍZO NA ANÁLISE DAS CONTAS
CONCOMITANTEMENTE ÀS ELEIÇÕES PELOS ELEITORES E PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DO
VALOR CONTRATADO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. CARACTERIZAÇÃO
DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELO
CANDIDATO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE DIANTE DO VALOR E PERCENTUAL
OMITIDOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao
Num. 43897904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

cargo de deputado federal, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedente desta Corte Eleitoral.

2.1. No caso dos autos, contudo, os relatórios financeiros foram informados
após o pleito e com 58 dias de atraso em relação ao recebimento de doação
oriunda do Diretório Nacional do partido do prestador, no valor de R$
300.000,00, que representa 100% da movimentação financeira de campanha.

2.2. Como os relatórios financeiros de campanha foram informados apenas
após a eleição, houve prejuízo na análise das contas concomitantemente ao
período eleitoral pelos eleitores e pela Justiça Eleitoral de modo que há que
se impor a desaprovação das contas.

3. A contratação de serviços de militância deve ser feita por meio de
instrumento contratual de forma completa, ou seja, mediante detalhamento
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado, conforme determina o artigo 35, § 12 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

3.1. Na espécie, foram apresentados dois contratos de gasto com pessoal
sem detalhamento do valor contratado e sem a devida justificativa do preço,
em inobservância à legislação eleitoral.

3.2. Como foram utilizados recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha para o pagamento da mencionada contratação, há que se
determinar a devolução do valor correspondente a R$ 32.000,00, nos termos
do artigo 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE n. 23.607/2019.

4. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta bancária,
em inobservância à legislação eleitoral.

4.1. Na espécie, as despesas omitidas no valor R$ 3.947,80, correspondente
a 1,32% da movimentação financeira, deve ser analisada em conjunto com as
demais falhas e obriga ao recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, por
caracterizar a utilização de recursos de origem não identificada.

5. A omissão na prestação de contas de contas bancárias identificadas na
base de dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal,
desde que não haja prejuízo para a análise das contas.

6. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na prestação
de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial
quanto à sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
Num. 43897904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

6.1. Na hipótese, a omissão de despesas na prestação de contas parcial
corresponde ao valor de R$ R$ 238.856,97, que representa 79,6% do total de
despesas realizadas em campanha eleitoral, o que enseja a desaprovação
das contas por se tratar de irregularidade grave ante o prejuízo à
transparência das contas.

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Gilson Kleina, candidato não eleito ao cargo de deputado federal, pelo
Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas em 13/9/2022 e
em 27/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43707967 e outros).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43843583).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como pela
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43850920).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Num. 43897904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado federal nas eleições gerais de 2022, não eleito, sua análise é disciplinada
pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Do descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Num. 43897904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e
AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso dos autos, o parecer técnico apontou que o prestador recebeu
doação oriunda do Diretório Nacional do Partido Progressista, pelo qual foi candidato, no
dia 26/08/2022 e somente informou-a à Justiça Eleitoral no dia 25/10/2022.

Houve, portanto, 58 dias de atraso no envio do relatório financeiro da
campanha no valor de R$ 300.000,00, o qual corresponde a 100% das doações
recebidas pelo prestador.

Em sua manifestação (ID 43729242), o prestador alegou em relação à
entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha que "...tal ocorrência não
trouxe qualquer prejuízo para a fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade
de caráter meramente formal, merecendo apenas a aposição de ressalva".

Em que pese a alegação do prestador, o atraso na entrega do relatório
financeiro de campanha, neste caso em análise, prejudicou a possibilidade de fiscalização
concomitante dos recursos aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e pela Justiça
Eleitoral, eis que o recebimento da doação foi informado com 58 dias de atraso e apenas
após o pleito, o que não pode ser considerado atraso de poucos dias.
Num. 43897904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

Demais disso, a doação informada a destempo, no valor de R$ 300.000,00,
refere-se a 100% das doações recebidas, o que inviabilizou o controle concomitante às
eleições das contas pela Justiça Eleitoral e pelos eleitores e enseja a desaprovação das
contas.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ALTOS.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS REALIZADAS COM OUTROS RECURSOS.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL
ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a
garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios financeiros, de doações que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a
fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060311388, Acórdão de, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 232, Data
28/11/2023)

Destaca-se que não se ignora entendimento desta Corte Eleitoral no sentido
de que o atraso no envio dos relatórios de campanha quando os recursos recebidos são
provenientes unicamente do próprio partido pelo qual o candidato está filiado é apto a
ensejar aposição de ressalvas.

Contudo, na hipótese dos autos, os relatórios financeiros de campanha
entregues a destempo correspondem à integralidade dos recursos recebidos pelo
candidato, cujo montante perfaz o valor de R$ 300.000,00, e apenas foram apresentados
após o pleito e com 58 dias de atraso, de modo que tanto o valor e o percentual elevados
quanto o extenso lapso eleitoral de atraso não permitem concluir que não houve prejuízo
à transparência das contas eleitorais.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EFETUADA NO ANO SUBSEQUENTE A
ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. COMBUSTÍVEL PAGO COM RECURSOS DO FEFC SEM
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO A CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FORMALIZAÇÃO DE
CONTRATO ANTERIOR AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PAGAMENTO DE
DESPESA APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
Num. 43897904 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

DE CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, pode conduzir à
desaprovação, sobretudo quando o tempo decorrido entre o recebimento do
recurso e a efetivação da declaração ocorre em lapso demasiadamente tardio
em relação ao recebimento do recurso.

[...]

7. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento.PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060318575, Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, 17/11/2023.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO. RECURSOS
ORIUNDOS DO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TENTATIVA DE MASCARAR COMO DÍVIDA DE CAMPANHA.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA. RECURSOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO. SOBRAS FINANCEIRAS. RECOLHIMENTO AO
PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, especialmente o fato de que o
atraso se deu por quase 1 ano, nota-se que a transparência das contas foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se em vício de natureza grave.

[...]

15. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060351912, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 06/12/2023.

Desse modo, trata-se de irregularidade grave em razão do percentual
significativo de recurso, bem como excessivo atraso na informação de relatórios
financeiros de campanha, o que revela impacto significativo na transparência das contas,
eis que inviabilizou o controle concomitante das contas pelos eleitores e pela Justiça
Eleitoral.

Há que se impor, portanto, a desaprovação das contas ante o prejuízo na
transparência e fiscalização das contas.

a.2) Da irregularidade de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

Num. 43897904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

Em relação às despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, os artigos 53, inciso II, alínea "c" e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

[...]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP)

Da mencionada legislação, depreende-se que a utilização de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, de forma detalhada, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e
a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Consta no parecer conclusivo que houve pagamento de duas despesas
registradas na prestação de contas com utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem, contudo, constar o valor no instrumento
contratual. Veja-se:

Num. 43897904 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

Em sua manifestação, o prestador esclareceu que se trata de evidente lapso
documental, sendo possível extrair o valor pactuado efetivamente por intermédio dos
comprovantes de pagamento, bem como pelos dados apresentados na retificadora (ID
43729242).

Nada obstante a alegação do prestador, o instrumento contratual não
observou os requisitos previstos na legislação eleitoral que determina que o contrato de
prestação de serviços utilizados em campanha deve ser preenchido detalhadamente
mediante especificação das pessoas contratadas, locais de trabalho, horas trabalhadas,
das atividades executadas e justificativa do preço contratado de modo a permitir a
fiscalização da contratação de atividades de militância. Veja-se:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Como os instrumentos contratuais relativos à contratação de serviços de
Tania M. Bittencourt Pereira (ID 43229507) e Ziegott Tadeu Franzen (ID 43229602) foram
preenchidos de maneira incompleta, eis que neles não constou o valor de contratação,
tampouco a justificativa do preço contratado, tem-se que ambas as despesas foram
irregularmente comprovadas.

Importante destacar que, inobstante comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço
prestado nos termos exigidos pela legislação, de modo que, ausente o valor e a
justificativa do preço, não houve a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS. RECOLHIMENTO DO VALOR
GASTO COM FEFC AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS.
GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA
JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
Num. 43897904 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE. O
saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, do percentual pago com
recursos FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte.

1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência
do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que
desempenharam a mesma função o valor da média simples.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de
campanha. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306617, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 22/05/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. GASTOS
COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA - AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO E DA PREVISÃO DE LOCAL DE
TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. FALHA GRAVE.
DOCUMENTOS INTEMPESTIVOS QUE JUSTIFICAM OS GASTOS.
RECONHECIMENTO APENAS PARA AFASTAMENTO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO. GASTOS ELEITORAIS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS APRESENTAS
E A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, obrigatoriamente, a
Num. 43897904 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

desaprovação das contas, comportando a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador e, considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior parte dos atrasos
são de doações do partido político, a irregularidade configura vício de natureza formal,
passível de aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

2. Nos termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos da Res. TSE nº
23.607/2019, considera-se irregular o gasto com pessoal mediante apresentação
de contrato que não contém todos os requisitos legais, eis que ausentes os
local(ais) e justificativa do valor contratado, conforme preço de mercado.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte Eleitoral.

4. A juntada tardia de documentos tem o condão de justificar o pagamento a maior
realizado a quatro cabos eleitorais, seja em função de atividade mais complexa, seja
em razão da atuação de cabos em comunidades indígenas e quilombolas.5. A
ausência de registro na prestação de contas parcial de despesas eleitorais realizadas
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos
termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, pode gerar a anotação de
ressalva. Entretanto, quando a omissão atinge o total de 11,16%, fica impossibilitada a
aplicação do binômio de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, atingem 18,29% da movimentação
financeira de campanha, considerando que as irregularidades encontradas
comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, motivo pelo qual a
desaprovação das contas é medida de rigor.

6. Contas desaprovadas SEM determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352264, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 01/02/2024.

O parecer de diligências apontou, ainda, que em relação às despesas com
atividades de militância e mobilização de rua foram juntados contratos de trabalho com o
objeto descrito como "assistente eleitoral externo", constando para todos a mesma carga
horária e período de contratação, sem distinção entre os contratados, existindo variação
entre valores pagos para cada contratado, partindo de R$ 200,00, para os que receberam
valores menores, até R$ 30.000,00, para os maiores pagamentos.

Após intimado, o prestador esclareceu que "houve falha no preenchimento
dos instrumentos contratuais, aproveitando-se, indiscriminadamente, o mesmo modelo
para todos os prestadores de serviços. Tanto é assim que os fornecedores destacados
pela assessoria técnica não realizaram serviços de assistente eleitoral externo, conforme
se verifica pelos recibos anexos", destacando, ainda, que "os recibos mencionados
possuem a suficiente descrição dos serviços prestados, sendo possível a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral. Embora ausente a declaração de Ziegott, a sua
remuneração é idêntica à de Alessandro, que também atuou como coordenador geral.
Infelizmente, em razão de seu falecimento (certidão anexa), não é possível eventual
declaração atual por parte de sua pessoa" (ID 43729242).

Em sede de parecer técnico conclusivo, o setor técnico acolheu as
justificativas e os recibos apresentados pelo prestador e afastou a irregularidade relativa à
variação entre valores pagos para cada cabo eleitoral contratado.
Num. 43897904 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

Oportuno ressaltar que o prestador, para sanar a falha e comprovar as
despesas, apresentou recibos que detalham as atividades exercidas por cada cabo
eleitoral contratado (ID ́s 43729242, 43729243, 43729244, 43729445, 43729446,
43729447, 43729448, 43729449, 43729550 e 43729551), o que, salvo melhor juízo,
justifica a discrepância de valores pagos aos cabos eleitorais, não havendo que se falar
em irregularidade.

Com exceção, entretanto, da contratação de Ziegott Tadeu Franzen, que, em
tese, desempenhou a função de assistente eleitoral externo, conforme contrato de
prestação de serviços, mas recebeu a importância de R$ 30.000,00, ou seja, valor acima
daqueles recebidos pelos demais cabos eleitorais que desempenharam a mesma função.

O candidato alega que Ziegott Tadeu Franzen exerceu a função de
coordenador de campanha e que não foi possível coletar recibo para atestar os serviços
prestados em razão do seu óbito, conforme certidão acostada ao ID 43729252.

Verifica-se, no entanto, que o óbito ocorreu em 30/10/2022, após o pleito, e
todos os demais recibos, apresentados após o parecer de diligências para sanar a
irregularidade em outros contratos, foram emitidos em 17/10/2022, de modo que não há
comprovação idônea da discrepância do valor destinado a este prestador de serviço,
tampouco a justificativa se presta a sanar a irregularidade constante no contrato, quanto à
ausência do valor e da justificativa do preço contratado.

Embora tenha sido comprovado, por meio de recibos, que Alessandro Santos
Laffite também percebeu a quantia de R$ 30.000,00 para o desempenho da função de
"coordenador geral", pela simples identidade de valores não há como se presumir que a
mesma atividade foi prestada por Ziegott Tadeu Franzen, sobretudo diante da estranheza
da contratação de dois coordenadores gerais de campanha.

Entendo, assim, em contrariedade ao apontado no parecer conclusivo, que
não está justificada de modo idôneo a discrepância entre o valor pago a Ziegott Tadeu
Franzen e os demais prestadores que exerceram a função de assistente eleitoral externo.
Além disso, a ausência de requisitos essenciais no contrato, exigidos pela legislação,
como é o caso do preço contratado e a sua justificativa, não foi sanada pelo prestador de
contas.

Sobreleva notar que prestador de contas, diante do óbito do prestador de
serviços, não buscou apresentar outros meios de prova idôneos para comprovação dos
serviços prestados por Ziegott, remunerado com recursos públicos, provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

De qualquer modo, não há se aplicar o recente entendimento desta Corte,
quanto ao cálculo da média diária simples dos valores pagos aos demais assistentes
eleitorais externos, para determinação de recolhimento do valor excedente, eis que,
conforme análise acima, todo o montante destinado ao prestador Ziegott Tadeu Franzen é
irregular, em razão da ausência do valor do serviço prestado no instrumento contratual.

Em relação à cabo eleitoral Tania, contratada pelo montante de R$ 2.000,00,
não foi sanada nem mesmo por recibo a ausência no contrato do preço e da respectiva
justificativa.
Num. 43897904 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

Há, portanto, irregularidade na comprovação de gastos com recursos públicos
para pagamento de pessoal no montante de R$ 32.000,00, devendo os valores serem
devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

A irregularidade perfaz o montante de R$ 32.000,00, que equivale a 10,7% da
movimentação financeira de campanha, o que enseja a desaprovação das contas, pois
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

a.3) Da omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

[...]

A omissão de despesas é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.

Na hipótese, o parecer técnico conclusivo identificou omissão de diversas
despesas no valor total de R$ 3.947,80, que representa 1,32% da movimentação de
campanha.

Intimado, o prestador informou que "foge ao conhecimento do candidato,
tratando-se de possível equívoco do lançamento do CNPJ na nota fiscal. Por fim, ainda
que mantido o apontamento quanto à omissão dos gastos, deve-se demonstrar que disso
não se pode presumir, automaticamente, o recebimento de recursos de origem não
identificada [...]" (ID 43729242).

A justificativa apresentada não é suficiente para afastar a irregularidade, pois
as notas fiscais foram emitidas no CNPJ de campanha do prestador e se encontram
Num. 43897904 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

ativas.

Em que pese a omissão de gastos eleitorais seja, a princípio, irregularidade
grave por inviabilizar a identificação da origem do recurso tendo em vista que este não
transitou pela conta bancária específica de campanha, o valor da omissão, no caso dos
autos, é de pequena monta tanto em valor absoluto quanto em percentual em
comparação à movimentação de campanha.

Todavia, ainda que possa ser considerado diminuto, a presente irregularidade
deve ser analisada em conjunto com as demais falhas verificadas nos autos, devendo se
determinar, ainda, o recolhimento do montante de R$ 3.947,80 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 32 da Resolução TSE nº 23. 607/2019.

a.4) Das contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas

Conforme especificado no parecer técnico conclusivo, as contas bancárias nº
000380000107 e nº 000380000121, agência nº 0807, Banco Santander, que constam na
base de dados dos extratos eletrônicos, não foram registradas na prestação de contas.

Intimado, o prestador não se manifestou em relação a essa irregularidade (ID
43729242).

Ressalta-se que, havendo ou não movimentações financeiras na conta
bancária em análise, a obrigação de apresentação do extrato correspondente subsiste em
conformidade ao que determina o artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

No caso, em consulta ao sistema SPCEWEB, constata-se que não houve
movimentação financeira em ambas as contas bancárias conforme se verifica a partir dos
extratos enviados pela instituição financeira. Veja-se:

Num. 43897904 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

A irregularidade ora analisada, portanto, não comprometeu a análise da
prestação de contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela
agência bancária, no qual se confirma a ausência de movimentação de recursos com
registrado na base de dados do sistema de prestação de contas - SPCE.

Ademais, essa Corte tem entendido que a conferência dos extratos pode ser
realizada pelas informações disponibilizadas pelas instituições financeiras no sistema de
prestação de contas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO
BANCÁRIO EM SUA FORMA CONSOLIDADA. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSOS PRÓPRIOS. OMISSÃO. IDENTIFICAÇÃO
PELO EXTRATO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. CONTAS DESAPROVADAS.1. Após a emissão do parecer conclusivo,
não é mais possível retificar voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71,
Num. 43897904 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.2. Após o decurso do prazo descrito no §
4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação demanda que o
prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na
forma do § 8º do mesmo dispositivo.3. Conquanto o prestador não tenha
apresentado os extratos bancários das contas de campanha de forma
consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias. Precedentes
deste Tribunal.4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos
respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60, caput e § 1º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.5. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas.6. A omissão de gasto de
campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba
sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.7. O uso de recursos
financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.8. Todas as receitas arrecadadas devem ser registradas na prestação de
contas, com informações claras acerca da origem dos recursos, ainda que
provenientes de autofinanciamento.9. A existência de divergências graves entre as
informações contidas na prestação de contas e a movimentação financeira verificada
nos extratos eletrônicos configura desídia capaz de comprometer a transparência e a
confiabilidade das contas, de modo a determinar sua desaprovação.10. Indícios
relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades da administração pública não indicam, a
priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da
prestação de contas.11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060341787, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO
DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA
DAS CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO
NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não
gera, por si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi
identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

Num. 43897904 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Data 25/08/2022)

Desse modo, essa irregularidade enseja apenas a aposição de ressalvas,
mas deve ser analisada em conjunto com as demais apontadas pelo setor técnico.

a.5) Da omissão despesas na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
Num. 43897904 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Num. 43897904 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

Firmou-se o entendimento no sentido de que "configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito".

Nas contas ora em análise, o parecer técnico conclusivo constatou o
pagamento de despesas cujo montante perfaz R$ 238.856,97 o que representa 79,6% do
total de gastos, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época.

Intimado, o candidato prestador de contas aduziu que "a omissão episódica
de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas final, é
passível de mera ressalva ..." (ID 43729242).

Nota-se, contudo, que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, tendo em
vista que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em
consonância com o entendimento mais recente desta Corte.

Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das
contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO. DESPESA.
GASTO. NÃO COMPROVAÇÃO. FEFC. CESSÃO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO. GASTO. PRESTAÇÃO PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 - A omissão de despesa configura irregularidade grave que pode conduzir à
Num. 43897904 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

desaprovação das contas e, existindo prova da transação comercial mas não da
origem dos recursos utilizados para pagamento configuram-se como receitas de
origem não identificada devendo ser determinada a transferência ao Tesouro
Nacional.

[...]

5 - A omissão de gastos na prestação de contas parcial configura irregularidade
que, a depender de sua gravidade, pode conduzir à desaprovação das contas,
na medida em que viola a transparência e a possibilidade de fiscalização
concomitante, bem como impede que o eleitor tome ciência dos gastos do
candidato caso não apresentada a parcial antes do pleito.

6 - Contas desaprovadas, com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060371749, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Há que se concluir, portanto, que as irregularidades constatadas ensejam a
desaprovação das contas, diante do prejuízo à transparência, confiabilidade e correta
análise concomitante da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral.

b) Da análise geral das contas

Do exame dos tópicos anteriores verifica-se que as irregularidades analisadas
nos itens a.1, a.2, a.3, a.5 perfazem o valor de R$ 574.804,77 (R$ 300.000,00 + R$
32.000,00 + R$ 3.947,80 + 238.856,97), que representam impacto global de
aproximadamente 191,62% de irregularidade das despesas financeiras declaradas e
ensejam a desaprovação das contas diante do valor absoluto e percentual elevados.

Por fim, ensejam a devolução ao Tesouro Nacional os valores relativos à
irregularidade analisada no item a.2, correspondente a R$ 32.000,00, por se tratar de
utilização irregular de recursos do Fundo Especial De Financiamento de Campanha, bem
como a referente ao item a.3, no valor de R$ 3.947,80 que caracteriza o recebimento de
recursos de origem não identificada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Gilson Kleina, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições gerais de 2022, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 35.947,80 (R$ 3.947,80 - RONI;
R$ 32.000,00 - FEFC), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, na forma do artigo 32, §2º e §3º, artigo 39 e artigo 79, §1º e §2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União.

Num. 43897904 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista dos autos para analisar mais detidamente a questão da
comprovação da despesa realizada com a contratação de Ziegott Tadeu Franzen,
destacada da tribuna pela i. advogada que proferiu a sustentação oral.

Contudo, antes de me debruçar sobre ela, registro ressalva uma em relação à
conclusão adotada pelo e. Relator no item “a.1” do voto.

a.1) Do descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

Nesse tópico o e. Relator considera grave e suficiente para implicar na
desaprovação das contas o atraso no envio do relatório financeiro relativo à doação
recebida do Diretório Nacional do Partido Progressista, em 26/08/2022.

Apontando que o “entendimento desta Corte Eleitoral no sentido de que o
atraso no envio dos relatórios de campanha quando os recursos recebidos são
provenientes unicamente do próprio partido pelo qual o candidato está filiado é apto a
ensejar aposição de ressalvas”, o e. Relator afirma que a expressividade do valor, R$
300.000,00 (trezentos mil reais), que corresponde à integralidade dos recursos
arrecadados, e o fato de que a doação somente foi informada após a eleição, quando da
apresentação da prestação de contas final, com atraso de 58 (cinquenta e oito) dias,
justificariam conclusão diversa no caso dos autos.

Embora compreenda o zelo do e. Relator, não me parece que nessa situação
específica o valor, a relevância da doação no contexto da campanha ou o atraso
significativo sejam capazes de afastar o entendimento já sedimentado nesta Corte, no
sentido de que a falha enseja apenas a aposição de ressalvas.

Com efeito, durante o julgamento da PCE nº 060318745, ocorrido em
Num. 43897904 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

16/12/2022, considerou-se que a obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no
prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, especialmente
quanto aos financiadores, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, que a
escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e pertinentes.

Em contrapartida, pontuou-se que a transparência não restaria afetada nas
hipóteses em que o atraso - ou até mesmo a omissão - desses relatórios se referisse a
doações realizadas pelos partidos aos quais o prestador de contas concorreu ao pleito.

Isso porque, não seria surpresa nenhuma para o eleitor a informação de que
o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha. Ao
contrário, o financiamento por meio de recursos públicos transferidos pelos partidos
políticos é a situação mais frequente encontrada nas prestações de contas.

Desta forma, tem-se que o atraso no envio de relatórios financeiros dessas
doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só,
a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Registro a ressalva apenas por reputar importante a observância dos
precedentes aplicados às eleições 2022, na medida em que no caso em apreço a
desaprovação se justifica em razão das outras irregularidades identificadas.

a.2) Da irregularidade na comprovação de despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer de diligências expedido em 28/08/2023 (id. 43700766), ao
analisar os contratos relativos à militância, o setor técnico apontou que:

a) dos contratos celebrados com Tania M. Bittencourt Serafin Pereira e
Ziegott Tadeu Franzen não constava informação acerca da remuneração pactuada;

b) embora nos contratos celebrados com Adriane Pansulin e Elias Ricardo
Leiva conste a previsão de remuneração de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), os
referidos prestadores de serviços receberam apenas R$ 800,00 (oitocentos reais); e

c) a existência de discrepância na remuneração paga àqueles contratados
para a função de “assistente eleitoral externo”, na medida em que se verificou “a
existência de variação entre valores pagos para cada contratado, partido de R$ 200,00,
para os que receberam valores menores, até R$ 30.000,00, para os maiores”, sendo que
“dentre os 109 (cento e nove) contratados para a campanha, totalizando R$ 238.650,00,
os 10 (dez) contratados que receberam valores mais elevados totalizaram R$
131.000,00”.

Como nos esclareceu a i. advogada da tribuna, o prestador de contas utilizou
modelo de contrato padronizado para formalizar as contratações de todas as pessoas que
trabalharam na campanha, não se atentando quanto à distinção das atividades que
Num. 43897904 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

seriam desenvolvidas. Ao ser intimado para se manifestar acerca do parecer de
diligências, o candidato apresentou prestação de contas retificadora (ids. 43728692 e
seguintes), instruída com recibos assinados pelos prestadores de serviços, nos quais
constou a descrição das funções e tarefas desempenhadas, o que seria equivalente a
aditivos contratuais.

No entanto, em relação a Ziegott Tadeu Franzen, o prestador de contas alega
que não foi possível a apresentação de declaração atual, em virtude de seu falecimento.

Após análise das contas à luz dos esclarecimentos e documentos
apresentados, o setor técnico apresentou parecer conclusivo, mantendo, em relação à
comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, apenas o apontamento relativo à incompletude dos contratos celebrados com
Tania M. Bittencourt Serafin Pereira e Ziegott Tadeu Franzen, que não previam o valor da
remuneração, em violação ao art. 35, §12, da Resolução TSE 23.607/2019.

Apesar das justificativas apresentadas pelo prestador de contas, o e. Relator
reconhece a irregularidade apontada pelo setor técnico e, ante a ausência de documentos
capazes de comprovar a regularidade das despesas, determina o recolhimento de R$
32.000,00 (trinta e dois mil reais) ao Tesouro Nacional.

A situação em princípio me chamou a atenção porque em várias prestações
de contas por mim relatadas considerei, para fins de verificação do atendimento aos
requisitos previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE 23.607/2019, não apenas os
contratos inicialmente apresentados, mas também documentos complementares juntados
pelas partes, em geral recibos, desde que emitidos em data anterior à intimação para
manifestação quanto ao parecer de diligências.

Analisando a documentação apresentada, no entanto, não chego à conclusão
diversa daquela defendida pelo e. Relator, pois não há nos autos elementos de prova
capazes de demonstrar, com a robustez exigida pela Resolução TSE 23.607/2019, a
regularidade da despesa paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Com efeito, embora o prestador de contas afirme que houve equívoco na
formalização da contratação dos prestadores de serviços, adotando-se modelo único, o
que se observa é que o contrato celebrado com Tania M. Bittencourt Serafin Pereira e
Ziegott Tadeu Franzen não seguiu, ao menos não integralmente, o referido modelo.

Conforme se infere dos contratos acostados nos ids. 43229507 e 43229602,
celebrados em 01/09/2022, é que o campo destinado ao valor, constante da cláusula
décima, relativa à remuneração pelos serviços prestados, não foi preenchido.

Juntamente com os contratos foram apresentados comprovantes de
pagamentos, via pix. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) foi transferido para a conta
bancária de Tania M. Bittencourt Serafin Pereira em 25/09/2022, enquanto o pagamento
realizado a Ziegott Tadeu Franzen se deu em duas parcelas de R$15.000,00 (quinze mil
reais): a primeira paga em 19/09/2022 e a segunda em 29/09/2022.

Não obstante os comprovantes de pagamento demonstrem a destinação
Num. 43897904 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

dos recursos públicos, tal como afirmado da tribuna, não comprovam a regularidade
da despesa, pois a deficiência na documentação apresentada não permite afirmar-se
com a segurança necessária que o pagamento se deu em razão do serviço alegadamente
prestado.

Em primeiro lugar, porque o equívoco na formalização dos contratos, com a
adoção de um padrão único para atividades diversas, não permite que se conclua, por
exemplo, que Ziegott Tadeu Franzen foi contratado para a função de Coordenador Geral
de Campanha e não de “assistente eleitoral externo”, tal como consta do contrato
apresentado.

Não tendo sido apresentado outro documento que comprove qual foi a função
e as atividades desenvolvidas na campanha pelos referidos contratados, não há como se
considerar regularmente comprovada a despesa.

Em segundo lugar, não socorre ao prestador de contas o argumento de que
foi impossível apresentar o recibo - equiparado a aditivo - relativo ao contrato firmado com
Ziegott Tadeu Franzen em razão de seu falecimento.

Consoante se depreende dos recibos acostados nos ids. 43729243 a
43729251, relativos aos outros 9 (nove) contratados cujos valores não conduziam com a
média da remuneração paga aos outros prestadores de serviços, todos eles foram
emitidos em 17/10/2022, embora tenham sido acostados aos autos em 26/09/2023. Por
outro lado, do atestado de óbito juntado no id. 43729252 verifica-se que Ziegott Tadeu
Franzen faleceu em 30/10/2022.

Na análise das prestações de contas relativas às eleições 2022, esta Corte
tem aplicado o entendimento segundo o ausl declarações unilaterais, não dotadas de fé
pública, não são admissíveis como prova, mormente quando emitidas em data posterior
ao apontamento da irregularidade (06002660-93, 0603669-90, 0602448-72, 0603213-43,
0600417-78).

Na espécie, ou se considera, à míngua de outros elementos que indiquem o
contrário, que os recibos apresentados em 26/09/2023 foram emitidos e assinados em
17/10/2022, servindo para comprovar a regularidade dos pagamentos efetuados aos 9
(nove) contratados que os firmaram, ou se considera que eles foram emitidos e assinados
em data posterior à que constou no documento e que, em razão disso, não foi possível
apresentá-lo em relação ao contratado Ziegott Tadeu Franzen.

Importante destacar, ainda, que poderia se considerar, para análise da
regularidade da despesa, os dados informados na prestação de contas parcial, pois o
contrato foi celebrado em 01/09/2022, antes do prazo final para a entrega da parcial.

Contudo, como se verifica da tabela constante do item 10.1 do parecer
conclusivo (id. 43843583), o prestador de contas não declarou a contratação na prestação
de contas parcial, inexistindo qualquer comprovação ou declaração, contemporânea à
data da contratação, capaz de corroborar o valor da remuneração alegadamente
ajustada.

Em suma, em que pese o esforço argumentativo do prestador de contas, não
Num. 43897904 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

há nos autos nenhum elemento capaz de corroborar a alegação de que Ziegott Tadeu
Franzen exerceu a função de Coordenador Geral de Campanha, tampouco que a
remuneração pactuada pelos serviços prestados correspondia ao valor efetivamente
pago.

Ante o exposto, tenho a honra de acompanhar o e. Relator, registrando
ressalva quanto à conclusão de que a irregularidade tratada no item a.1 do voto - atraso
na entrega dos relatórios financeiros - enseja de per si a desaprovação das contas.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603089-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GILSON KLEINA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: GILSON KLEINA - Advogados do(a) REQUERENTE:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
A desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani declarou voto acompanhando o relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Guilherme Frederico Hernandes Denz. O relator
Anderson Ricardo Fogaça votou na sessão do dia 19.06.2024. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43897904 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897904 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/06/2024 22:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062822093535600000042852921
Número do documento: 24062822093535600000042852921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 11:42:46